Tribunal: TCU
Processo: 044.582/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as determinações e a recomendação exaradas nos itens 1.6 e 1.7 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, por intermédio de sua Auditoria Interna; e determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 018.862/2020-9 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 044.582/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.